Tribunal: TJBA
Processo: 0003571-10.2010.8.05.0229
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0003571-10.2010.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Jailton Pereira de Souza Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ESPANCAMENTO COM EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. CONDUTA DIRIGIDA A REGIÕES VITAIS DO CORPO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS COMO FATOR EXTERNO À VONTADE DO AGENTE. INTENÇÃO DE MATAR DEMONSTRADA PELA DINÂMICA DOS FATOS E PELA GRAVIDADE DAS LESÕES. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto por Jailton Pereira de Souza contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da comarca de Santo Antônio de Jesus/BA. Consta da denúncia que, em 13 de maio de 2010, por volta das 8h, no município de Varzedo/BA, o réu, em comunhão de desígnios com Adailson de Jesus Santos, teria agredido brutalmente a vítima Railton de Brito com diversos socos, chutes e cotoveladas, após imobilizá-la com uma “gravata”, surpreendendo-a enquanto estava sentada na calçada de sua residência. As agressões, direcionadas principalmente à cabeça e ao rosto da vítima, somente cessaram com a intervenção de terceiros, o que teria impedido a consumação do delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da decisão de pronúncia por tentativa de homicídio qualificado; (ii) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser afastada já nesta fase do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige, nos termos do art. 413 do CPP, apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo prescindível certeza quanto à responsabilidade criminal do acusado, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate. 4. A materialidade delitiva está evidenciada por laudo pericial que atesta a gravidade das lesões sofridas pela vítima, com ferimentos e escoriações graves no rosto e demais partes do corpo, compatíveis com violência reiterada e dirigida a regiões vitais. 5. Os indícios de autoria são consistentes e provêm de depoimentos convergentes da vítima, que apontou com detalhes a conduta agressiva e premeditada do réu, e de testemunhas oculares, que relataram a brutalidade dos golpes e o contexto de surpresa e imobilização, reforçando o dolo de matar. 6. A narrativa dos autos revela que a tentativa de homicídio não foi interrompida por vontade dos agentes, mas sim por fato externo (intervenção de terceiro), circunstância que confirma a presença do elemento subjetivo do tipo penal. 7. O pedido de desclassificação para lesão corporal não se sustenta diante da dinâmica dos fatos, da intensidade das agressões e da ausência de justificativa plausível que afaste, em tese, o propósito homicida. 8. Quanto à qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima), sua exclusão nesta fase processual somente seria admissível se houvesse manifesta improcedência, o que não se verifica no caso, em que a vítima foi surpreendida, imobilizada e brutalmente agredida sem possibilidade de reação. 9. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a análise aprofundada sobre a ocorrência ou não das qualificadoras compete ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, sendo indevida sua exclusão antecipada quando presentes indícios mínimos de configuração. 10. Eventual dúvida quanto à versão dos fatos ou à presença de dolo específico não justifica a impronúncia ou a exclusão de qualificadora, sob pena de afronta à competência constitucional do Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime doloso contra a vida, sendo desnecessária certeza plena quanto à responsabilidade do acusado.” “A tentativa de homicídio se configura quando a conduta do agente demonstra dolo de matar e a não consumação decorre de circunstância alheia à sua vontade.” “A alegação de ausência de animus necandi e o pedido de desclassificação para lesão corporal não se sustentam diante de agressões graves e dirigidas a regiões vitais do corpo da vítima.” “A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando sua improcedência for manifesta, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, IV, e 14, II; CPP, arts. 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10.12.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.266.481/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 3.10.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0003571-10.2010.8.05.0229, em que figura como recorrente JAILTON PEREIRA DE SOUZA e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74